Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. PREVISÃO LEGAL. DISTINÇÃO NÃO PREVISTA PELO LEGISLADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes e condená-lo a restituir ao autor a quantia de IRPF e de contribuição social descontada a partir de julho de 2021. Alega o recorrente que a cegueira monocular não é abarcada pela isenção, já que o instituto não comporta interpretação extensiva e a previsão legal se limita à cegueira integral. Afirma que eventual repetição do indébito deve se limitar às parcelas posteriores ao trânsito em julgado da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 39706095) e isento de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O laudo oftalmológico de ID 39705931 é suficiente para demonstrar que o autor possui “visão monocular em olho direito por cicatriz macular em olho esquerdo, sem prognóstico de melhora”. Em que pese a alegação do recorrente de que o art. 6o da Lei 7.713/88 abrange apenas a cegueira integral, o dispositivo não restringe o âmbito de incidência da norma, apresentando o conceito de cegueira sem qualquer distinção.
4. O entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal Justiça é no sentido de que a visão monocular está amparada pela isenção, uma vez que a lei não distingue a cegueira monocular da binocular. Neste sentido: REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2.2.2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o.7.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.10.2013. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
5. Ressalto que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos por pessoas portadoras de doenças graves é a data de comprovação da doença, ou seja, 09/07/2021. Ademais, correta a aplicação da SELIC, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.